Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706868-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: JUSSARA ANDRADE TORALES D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 24962802, o agravante pleiteia a antecipação de tutela com o fim de obter o bloqueio judicial do salário da agravada, em face da decisão monocrática proferida por este Relator no agravo de instrumento que não a concedeu. Para tanto, sustenta que a agravada está ciente do cumprimento de sentença, mas sequer apresenta proposta para pagar o devido. Salienta que houve pesquisa no BacenJud, porém nada foi localizado. Alega que está recorrendo ao segundo grau por não ter conseguido acesso ao valor que lhe é de direito. Aponta a urgência da penhora ante a verossimilhança das alegações, tendo direito ao total de R$ 14.953,17 (quatorze mil e novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), atualizado em fevereiro de 2021, devendo haver o bloqueio no contracheque da agravada de trinta por cento (30%) sobre a sua remuneração bruta, após abatidos os descontos legais até a finalização do pagamento. Defende que, se não houver fixação do bloqueio no contracheque, não haverá outro meio de obter o montante, por inexistir bens em seu nome, havendo urgência na efetivação da medida, pois o acesso aos honorários sucumbenciais lhe permite pagar suas contas e as de seus funcionários no escritório. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida, em caráter liminar, o bloqueio judicial em trinta por cento (30%) sobre a remuneração líquida, abatidos os descontos legais, ao final, seja dado provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Como bem consignado na decisão de ID no 24730000 , apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, essa regra pode ser excepcionada no presente caso, visto que os honorários advocatícios em cobrança ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias. Ademais, em juízo de cognição sumária, da melhor análise dos autos, constata-se a existência de novos elementos de convicção capazes de demonstrar o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o indeferimento da penhora gera o risco de o agravante não conseguir obter a satisfação de seu crédito, cabendo mencionar que sobrevive dos honorários advocatícios que lhe são pagos. Dessa forma, reconsidero a decisão proferida anteriormente e defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando autorizada a penhora do valor correspondente a trinta por cento (30%) sobre a verba salarial da agravada, após descontos obrigatórios, para o pagamento do débito referente à verba honorária. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator